Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento de n. 1015314-54.2021.8.11.0000 nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA” de n. 1010946-10.2020.8.11.0041, onde litiga com SARAH PINHEIRO ANDRADE E OUTROS com trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. 100235994 o relator indeferiu a liminar vindicada.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 101438986 que embora a r. decisão embargada tenha consignado em seu relatório o ponto central do recurso, dar efetividade ao art. 1.484, do Código Civil, quando da fundamentação, que conduziu ao indeferimento do pleito, deixou de tecer considerações sobre o dispositivo e/ou o comando legal nele contido;
Aduz que o art. 1.484, do Código Civil dispõe sobre assunto em comento, ação realizada pelas partes, quando da pactuação do negócio, ao consignar/ajustar o valor do imóvel hipotecado, sendo, após tal medida, realizada tão somente a atualização devida, sem a necessidade de nova avaliação;
Afirma que o comando legal contido na norma do artigo do Código Civil, reproduzido acima e descrito na matrícula no imóvel, é direto e claro, não há que se realizar avaliação nos autos do processo executivo;
Sustenta que apesar da decisão apontar “a existência de elementos significativos nos autos de que apenas a simples incidência da atualização monetária sobre o valor indicado na escritura seja insuficiente para recompor o efetivo valor de mercado do bem”, não os menciona ou pontua, sendo indispensável individualizá-los, vez que busca justificar a não aplicação de dispositivo de lei.
Ante o exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, § 1°, do CPC, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requesta o acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanar a omissão apontada e deferir a liminar pleiteada no recurso de agravo de instrumento e suspender a decisão que determinou à avaliação do bem imóvel penhorado, determinando, todavia, à atualização pelo Contador judicial do valor convencionado na matrícula do imóvel, tudo nos termos do art. 1.484 do Código Civil.
Sem contrarrazões.
Sucinto relato.
A parte embargante suscita omissão e contradição quanto ao indeferimento da liminar vindicada no agravo de instrumento interposto.
Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -